Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-86.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002904-86.2015.8.14.0006

APELANTE: MARIA IZABEL BRASIL DE ALBUQUERQUE

APELADO: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida, como a do presente caso, em que os motivos para a condenação da devolução da comissão de corretagem foram devidamente analisados pela decisão recorrida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão.

3. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide; aplicando-se, assim, o disposto no art. 1.025 do CPC.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002904-86.2015.8.14.0006

EMBARGANTE/APELADO: M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 12575410

APELANTE: MARIA IZABEL BRASIL DE ALBUQUERQUE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno nos autos da Apelação Cível, opostos M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA contra o v. Acórdão ID n. 12575410, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA DA EMPRESA DEMANDADA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS. ÔNUS DA AUTORA. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A restituição da comissão de corretagem é indevida, tendo em vista que se trata de serviço autônomo, previsto contratualmente; todavia, em se cuidando de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora, será devida a devolução. Precedentes do STJ.

2- No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, somente em casos específicos em que se

extrapola o mero aborrecimento, o que não se evidenciou pela ausência de provas constitutivas do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes do STJ.

3- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Em suas razões (ID n. 12721314), o embargante sustentou a existência de obscuridade no acórdão recorrido, em razão de que a decisão recorrida seria contrária ao entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a devolução dos valores de comissão de corretagem, em rescisão contratual, dar-se-ia apenas por prática ilegal da empresa, ligada à ocultação de informações quanto ao destino de valores sobre o negócio celebrado, o que não teria ocorrido no caso em comento.

Ao final, pugnou pelo provimento de seus embargos de declaração, inclusive, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 15286149.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos de declaração.

De acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A despeito da alegada obscuridade, verifico ausente, eis que a condenação à devolução da comissão de corretagem fora clara e suficientemente fundamentada na decisão embargada.

Nesse sentido, destaco trecho do
decisum
recorrido, senão vejamos:

“Todavia, em se cuidando a culpa pela rescisão contratual da vendedora, conforme consta na sentença proferida e diante da ausência de recurso da empresa demandada; o valor referente à comissão de corretagem deve ser restituído, conforme os precedentes do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. O Tribunal de origem reconheceu a culpa da promitente vendedora pela rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel e determinou a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e a taxa SATI. A Corte local, amparada nos elementos fáticos dos autos, reconheceu que a construtora não diferenciou com precisão o que foi cobrado como SATI e o que foi cobrado como corretagem. Assim, a revisão do entendimento do Tribunal local demandaria análise das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda, o que é vedado pela Súmula 5 do STJ. 3.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das

partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
. 4. O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1804500 SP 2020/0328518-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Nesse sentido, cabível a restituição do valor, a título de comissão de corretagem.”

Cito, ainda, o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR . DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM SUA INTEGRALIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 d o STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 2. Nas hipóteses em que se tratar de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, a devolução das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, incluindo-se a comissão de corretagem. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2151315 SP 2022/0182884-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

Além disso, é cediço, também, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar obscuridade do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação, bem como no Agravo Interno, foram enfrentados e decididos com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Cumpre salientar, quanto ao prequestionamento, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS LHES NEGO PROVIMENTO, para manter, na integralidade, os termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024